Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738469-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIO CLAUDIO RODRIGUES CAVALCANTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lucio Claudio Rodrigues Cavalcante, em 21 de maio de 2025, contra ato atribuído ao “Secretário de Estado do DF Legal”. O mandamus foi inicialmente distribuído ao e. Juízo da Terceira Vara de Fazenda do DF, que determinou a remessa dos autos ao e. Juízo constante do endereçamento da petição inicial, qual seja, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Recebidos os autos, o e. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF determinou a “adequação do polo passivo, com a indicação precisa da autoridade coatora, ou emende-se para o rito comum. Ressalto que a competência de mandado de segurança em face de secretário de estado é originária do TJDFT, segundo artigo 8o, I, c, da Lei 11.697/08”. Em 26 de maio de 2025, o impetrante peticionou a adequação do polo passivo para constar como autoridade coatora a “Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal”. Nessa mesma data (26.05.2025), foi prolatada decisão de indeferimento da medida liminar em mandado de segurança pelo e. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos seguintes termos: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24 Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Em 09 de julho de 2025, o Distrito Federal peticionou o ingresso no mandado de segurança, na qualidade de litisconsorte passivo, e suscitou preliminar de incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, uma vez que a autoridade apontada como coatora seria o Secretário de Estado da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, a atrair a competência das Câmaras Cíveis do TJDFT. Prestadas as informações, em 16 de julho de 2025. Em 15 de agosto de 2025, a e. Segunda Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF apresentou parecer no sentido de acolhimento da preliminar de incompetência. Em 19 de agosto de 2025, o e. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos ao TJDFT. Em 09 de setembro de 2025, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato. Firmo a competência desta Segunda Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF. Admito o ingresso do Distrito Federal no processo na qualidade de litisconsorte passivo, tendo em vista o evidente interesse do ente federativo na demanda que versa sobre suposta ocupação irregular de terra pública, além do que o ato “coator” teria sido praticado por autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal (TJDFT, acórdão 1603050, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Câmara Cível, DJe 26.08.2022). Ratifico a decisão de indeferimento da medida liminar, uma vez que: (a) o exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico constitui função institucional da autoridade apontada como coatora; (b) “a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la”; (c) não existiria qualquer evidência de licença para construção ou “habite-se”; (d) aparente desconformidade da construção com as leis urbanísticas e de proteção ambiental, o que afastaria o direito líquido e certo do impetrante a permanecer no imóvel até o deslinde do processo administrativo. Nessa linha de raciocínio, já se manifestou esta Segunda Turma Cível. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. FAZENDA CHAPADINHA. ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a legalidade de operação realizada pelo DF Legal para combater o uso, a ocupação e o parcelamento irregular do solo (Portaria no 139/2023, art. 85, II). 3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 4. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial (CF, art. 30). O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o). 5. A ocupação indevida de área pública permite ao Distrito Federal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a imediata demolição da edificação ilegal, independente de prévia notificação (Lei no 6.138/2018, art. 133, § 4o). 6. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1858823, 0753007-88.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) No mais, constaria da petição inicial que a segunda etapa da demolição da construção ocorreria em 22 de maio de 2025, de sorte que é de se intimar o impetrante para se manifestar acerca da possível perda do objeto do “writ”. Firmada a competência desta Segunda Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança. Admitido o Distrito Federal na qualidade de litisconsorte passivo. Ratificada a decisão de indeferimento da medida liminar. Intime-se a parte impetrante para se manifestar acerca da subsistência do interesse no presente mandado de segurança, no prazo de cinco dias. Ato contínuo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator